Tribunal: STF
Processo: RHC 59174
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
- Habeas corpus. Sentença que se alega sem fundamentação. 
- Embora sucinta, não se pode pretender que a sentença em causa esteja sem fundamentação suficiente a permitir que o ora recorrente possa defender-se em recurso contra ela. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.